Tribunal: STF
Processo: RE 756854
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 RG. PAGAMENTO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA E PADRÃO (URP) DE 26,05%. DIREITO ADQUIRIDO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo reputou infraconstitucional a questão atinente à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral (ARE 748.371 RG, Tema n. 660, ministro Gilmar Mendes).



    2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que não cabe a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, para invocar-se o reajuste de 26,05% (Plano Verão) relativo à URP de fevereiro de 1989. Precedentes.



    3. Agravo interno desprovido.